Tribunal: TJDFT
Processo: 0006740-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Tendo em vista à manifestação de Id. 24238362, que se refere à comprovação da necessidade de deferimento da gratuidade de justiça nessa esfera recursal por MARCIO ANDRADE DIAS, na qual afirma que houve a perda da posse do imóvel em questão, cuja matéria é objeto de tópico recursal, intime-se à apelada DEOLITA FONSECA MORENO para que se manifeste sobre a situação de imissão na posse do imóvel em questão. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 29 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator